Tribunal: TJES
Processo: 0007168-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007168-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

APELADO: RAYANE COUTO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido, observados os parâmetros legais.

2. A omissão quanto à apreciação da majoração de honorários configura vício sanável por embargos de declaração, por se tratar de questão de ordem pública e apreciação obrigatória, sendo cabível a majoração dos honorários fixados na origem, em percentual compatível com o trabalho adicional em sede recursal.

3. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAYANE COUTO SILVA
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, mantendo a sentença que determinou a migração do plano de saúde da autora da modalidade empresarial para a individual, com preservação das condições contratuais, sem interrupção da cobertura assistencial.

A embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso da parte adversa foi integralmente desprovido e o acórdão manteve a sentença na íntegra, sem qualquer manifestação sobre os honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões no id. 12603712, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007168-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

APELADO: RAYANE COUTO SILVA
REPRESENTANTE: GILSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAYANE COUTO SILVA
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, mantendo a sentença que determinou a migração do plano de saúde da autora da modalidade empresarial para a individual, com preservação das condições contratuais, sem interrupção da cobertura assistencial.

A embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso da parte adversa foi integralmente desprovido e o acórdão manteve a sentença na íntegra, sem qualquer manifestação sobre os honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, constata-se que o acórdão proferido por esta Câmara, ao negar provimento à apelação da Unimed Seguros Saúde S/A, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, sem, contudo, se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §11, do CPC. A omissão, portanto, se encontra caracterizada, pois o acórdão deixou de enfrentar questão de ordem pública processual, de apreciação obrigatória, relacionada à remuneração do trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar a omissão constante do v. acórdão e majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.